Tribunal: STF
Processo: AI 714000
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE JÓIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À 
   LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO § 5º DO 
   ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA.
1. Para chegar a 
   conclusão diversa da adotada pela Instância Judicante de origem, são 
   necessários o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e 
   a análise de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2. É impertinente, para o deslinde da 
   controvérsia, a alegação de afronta ao § 5º do art. 195 do Magno 
   Texto. Isso porque o mencionado dispositivo, nas palavras do 
   ministro Sepúlveda Pertence, "diz respeito apenas à seguridade 
   social financiada por toda a sociedade" (AI 530.944-AgR).
3. Agravo
   regimental desprovido.